Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-52.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801937-52.2022.8.14.0009

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARIO AUGUSTO DO CARMO SOEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.487, i DO CPC. PURGAÇÃO DA MORA QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDADO. sentença REFORMADA BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIO AUGUSTO DO CARMO SOEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Bragança, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A sentença extinguiu o feito com resolução mérito, com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em razão da purgação da mora pelo devedor. Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide, se for o caso, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.”

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação afirmando que a sentença merece ser reformada , tendo em vista que o requerido faz jus ao benefício da justiça gratuita, Afirma que o valor elevado de conta de energia e o fato do requerido ter conseguido purgar a mora no prazo legal, não é suficiente para afastar o direito a concessão do benefício. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a gratuidade.

Contrarrazões a apelação (ID 178920087).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado a quo está em dissonância com o entendimento sumulado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência se aplica às pessoas físicas e desde que as provas nos autos não indiquem a capacidade econômica do requerente.

É o que se extrai do teor da Súmula nº. 6 deste Egrégio Tribunal e do art. 99, §2º do CPC, abaixo transcritos:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a
pessoa natural
goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
(Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6). (GRIFOS NOSSOS)

Art. 99, CPC.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Entendo que os documentos apresentados nos autos, não são suficientes para desconstituir a alegação de hipossuficiência do demandando, digo isto, pois embora o réu tenha purgado a mora, isto não significa que o mesmo tenha liquidez para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

De acordo com a contestação e documentos juntados, o demandado é pintor e recebe salário líquido no valor de R$ 1.281, 66 ( um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstra o contracheque constante no ID 17889913.Somado a isso, a presunção de hipossuficiência milita a seu favor, nos termos da Súmula 06, TJPA, devendo existir nos autos elementos probatórios suficientes para afastar referida presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, levando em consideração ausência de indícios capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica, merece reforma a decisão atacada para ser concedido a gratuidade processual aos recorrentes.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, e em virtude do preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024